Tribunal: STF
Processo: RHC 211842
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REVISÃO DO CÁLCULO PARA A PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Catharine Rolim Nogueira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.11.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 629.894/PB, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido a recorrente condenada às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e oitenta dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, pela prática do crime previsto no caput do art. 171 do Código Penal (fls. 161-167, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000557-32.2016.815.0131, Relator o Desembargador Ricardo Vital de Almeida, à qual a Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. RÉ, QUE NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, RECEBEU R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) DA VÍTIMA, COMO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECIBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. SERVIÇO JURÍDICO NÃO PRESTADO. OFENDIDO QUE FOI LUDIBRIADO E SOFREU PREJUÍZO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARANTE OUVIDO EM JUÍZO QUE INCRIMINA A ACUSADA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. 2. DAS PENAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. REPRIMENDA PENAL APLICADA OBEDECENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Depreende-se dos autos que, aos 07 de julho de 2015, a ré, advogada Catharine Rolim Nogueira, celebrou contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios com a vítima Antônio Pinto Diniz, que tinha como objeto a impetração de Mandado de Segurança, recebendo o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sem, no entanto, prestar o serviço jurídico firmado.



    - Em que pese a tese defensiva, as provas demonstram que a ré Catharine Rolim Nogueira recebeu de Antônio Pinto Diniz a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para prestar serviços advocatícios consistente em promover 01 (um) mandado de segurança com pedido de liminar, sem que executasse o serviço firmado. Havendo, a própria ré confirmado a ausência da prestação do serviço nos termos pactuados.



    - O ofendido, além de ter sido ludibriado, porquanto a ré lhe prometeu um serviço e não o executou, foi prejudicado por não poder mais utilizar-se de Mandado de Segurança para pugnar a reintegração ao cargo público que ocupara, em virtude do transcurso de interregno temporal superior a 120 (cento e vinte) dias.



    - A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, bem como se mostra indiscutível que a conduta da ré se amolda ao tipo penal previsto no art. 171, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação.



    2. A dosimetria da pena não foi objeto de insurgência, tampouco há retificação a ser feita de ofício, eis que o togado sentenciante observou de maneira categórica o sistema trifásico da reprimenda penal, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e fixou à pena definitiva em 02 (dois) anos e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Ato contínuo, atendidas as condições do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade e interdição temporárias de direitos.



    3. Desprovimento do recurso, em harmonia com o parecer ministerial” (fls. 226-227, e-doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena da recorrente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO E DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. DAS ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A ANÁLISE DOSIMÉTRICA DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA ‘CULPABILIDADE’ E ‘CONSEQUÊNCIAS’. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍCIO INEXISTENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL DA RÉ UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘D’ DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, A QUAL SE TORNOU DEFINITIVA FACE A AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS MODIFICADORAS. QUANTUM DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA ESTABELECIDO NO PATAMAR DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, SEM JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA RÉ. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. 2. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS, COM REFLEXOS NO QUANTUM FINAL DA PENA” (fl. 256, e-doc. 1).



    Essa decisão transitou em julgado em 10.12.2020.



    4. Em 23.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba no julgamento da Apelação Criminal n. 0000557-32.2016.815.0131, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 629.894/PB no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, denegado monocraticamente em 24.9.2021.



    5. Em 9.11.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental no habeas corpus, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESCUMPRIMENTO DOLOSO. MANUTENÇÃO EM ERRO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O inadimplemento contratual pode caracterizar ilícito criminal a partir de suas circunstâncias.



    2. Na hipótese, a paciente teve a oportunidade de realizar o distrato, no entanto optou por manter a vítima em erro ante a possibilidade de dobrar o valor dos honorários.



    3. A pretensão absolutória implica a necessidade de incursão vertical na prova dos autos ou até mesmo a dilação probatória, inviáveis no âmbito do habeas corpus.



    4. A pena-base foi acrescida em 1 ano acima do mínimo legal devido à avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade e consequências.



    5. A circunstância de a conduta da profissional haver impedido que a vítima exercesse seu direito ao mandado de segurança, que objetivava assegurar outro direito pretensamente violado, implica maior reprovabilidade ao ilícito praticado.



    6. O fato de o prejuízo econômico ser condição para caracterização do crime de estelionato não impede a avaliação da ocorrência de efeitos que venham a extrapolar aquilo que possa ser considerado aceitável para as condições da vítima. No caso, as instâncias antecedentes destacaram que a fraude implicou consequências danosas com afetação direta sobre a renda familiar do ofendido.



    7. A fundamentação empreendida na avaliação das vetoriais é idônea e o quantum de pena é proporcional, considerado o intervalo de 4 anos entre o máximo e o mínimo previsto para o tipo penal.



    8. Agravo regimental não provido” (e-doc. 29).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a recorrente alega, quanto à condenação pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal, que “a conduta imputada à ré não encontra perfeita adequação no tipo penal referido” (fl. 3, e-doc. 36).



    Sustenta que “o crime de estelionato exige dolo específico para ser configurado, ou seja, ‘o estelionato é crime patrimonial praticado mediante fraude. A fraude consiste na lesão patrimonial por meio de engano’ (Código Penal Comentado, São Paulo: Método, 2013, p. 690). Assim, o crime previsto no art. 171 do CP somente restaria configurado se o sujeito passivo fosse induzido ou mantido em erro para a obtenção da vantagem ilícita, vindo a sofrer prejuízo” (fl. 3, e-doc. 36).



    Argumenta que “houve um contrato regular de prestação de serviços e honorários advocatícios entre as partes (anexado às e-STJ Fls. 59/60), sendo certo que a ré é advogada, não havendo nenhuma irregularidade na avença, tampouco a vítima restou de qualquer modo induzida em erro ao firmá-lo” (fl. 3, e-doc. 36).



    Assevera que “a morosidade da profissional – que deixou escoar o prazo para o ajuizamento do mandado de segurança visado pela vítima, de outra banda, pode vir a configurar quebra de contrato, por desrespeito ao princípio da pacta sunt servanda, gerando o dever de indenização civil. Entretanto, em nenhuma hipótese, os fatos narrados devem repercutir na seara penal, pois o inadimplemento contratual, ainda que voluntário, é mero ilícito civil, não tendo força para caracterizar o crime de estelionato simples negócio mal sucedido, que se resolve no âmbito do direito privado” (fl. 4, e-doc. 36).



    Salienta que “apenas a culpabilidade e as consequências do delito foram tidos como desfavoráveis à paciente. Todavia, por conta destas duas únicas circunstâncias judiciais reputadas negativas, a pena-base foi desproporcionalmente elevada em um ano. Data maxima venia, havendo apenas duas circunstâncias judiciais negativas, dentre as oito previstas no art. 59 do Código Penal, é desproporcional o aumento da pena-base que ultrapassa, de maneira tão exacerbada, o mínimo legal” (fl. 7, e-doc. 36).



    Pede “o provimento do presente recurso, a fim de que seja absolvida a paciente ou, de forma subsidiária, seja reduzida a pena imposta” (fl. 9, e-doc. 36).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação por estelionato. As instâncias pretéritas demonstraram que a conduta da Paciente consistiu em manter a vítima em erro para percepção de vantagem indevida, comprovados os elementos constantes no artigo 171, caput, do CP. Argumentos apresentados no Recurso são incapazes de infirmar os fundamentos do édito condenatório. A pena-base foi fixada um ano acima do mínimo legal por valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, o que se mostra proporcional, considerando o preceito secundário do delito praticado que prevê pena de um a cinco anos de reclusão. Parecer pelo não provimento do Recurso” (e-doc. 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica à recorrente.



    8. O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu pela manutenção da condenação da recorrente pelo delito previsto no art. 171 do Código Penal após a análise do conjunto probatório. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que, aos 07 de julho de 2015, a ré, advogada Catharine Rolim Nogueira, celebrou contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios com a vítima Antônio Pinto Diniz, que tinha como objeto a impetração de mandado de segurança (fls.42/43), recebendo o valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme recibos de fls. 44/47, sem, no entanto, prestar o serviço jurídico firmado.



    A cláusula primeira do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios firmado entre as partes, aos 07 de julho de 2015, colacionado às fls. 45/46, dispõe que a contratada se obriga em promover 01 (um) mandado de segurança com pedido de liminar, na comarca de Cajazeiras, visando reintegrar a vítima ao cargo de auxiliar de escrita no Município de Santa Helena/PB, ‘in verbis’: (…)



    Foram, ainda, colacionados aos autos 04 (quatro) recibos (fls.44/48), assinados pela causídica, que atestam o pagamento pela vítima do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Sendo o primeiro datado de 07 de julho de 2015, no valor de R$1.000,00 (mil reais); o segundo datado de 07 de agosto de 2015, no valor de R$500,00 (quinhentos reais); o terceiro datado de 02 de setembro de 2015 no valor de R$500,00 (quinhentos reais); e o quarto datado de de 17 de setembro de 2015, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).



    Ao ser ouvido em termos de declaração, a vítima Antônio Pinto Diniz disse que mantinha dois cargos, um de agente de saúde no Município de Bom Jesus/PB e outro de auxiliar de serviços gerais, no Município de Santa Helena/PB; que foi notificado para requerer a exoneração de um dos cargos, e por esse motivo procurou a ré; que contratou os seus serviços; que ela lhe orientou a ficar no cargo do Município de Bom Jesus/PB e a pedir exoneração no cargo de Santa Helena, tendo tirado cópia dos seus documentos para entrar com ação judicial para que ele pudesse permanecer nos dois cargos; tendo ele pago o valor de R$2.000,00 (dois mil reais); que foi ao Fórum várias vezes e não constava nenhum processo. Afirmou que procurou a ré várias vezes, a qual se esquivava do declarante, sempre o ludibriando dizendo que o Fórum estava em greve. Após, ele disse a advogada que se ela se interessasse mais pelo seu problema pagaria mais, tendo a ré, no outro dia, ligado para ele e pedido mais R$2.000,00 (dois mil reais); que este pagou mais R$2.000,00 (dois mil reais) e após ficou se informando no Fórum, mas a ré não deu entrada no seu processo; que depois disso a advogada não atendeu mais as suas ligações e começou a evitar a vítima; que ela não fez nada e nem lhe devolveu o seu dinheiro (mídia digital, fl. 97).



    Interrogada, a ré negou a acusação de estelionato, e disse que o contrato que fez com a vítima foi para atuar administrativamente, para, somente, se necessário, impetrar Mandado de Segurança (mídia digital, fl. 97).



    Em que pese a tese defensiva, as provas demonstram que a ré Catharine Rolim Nogueira recebeu de Antônio Pinto Diniz a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para prestar serviços advocatícios consistente em promover 01 (um) mandado de segurança com pedido de liminar, sem que executasse o serviço firmado. Havendo, a própria ré confirmado a ausência da prestação do serviço nos termos pactuados



    Houve portanto obtenção de vantagem ilícita por parte da ré, ao receber quantia por um serviço não prestado, bem como a manutenção da vítima em erro, porquanto prometido um serviço que não foi executado.



    O ofendido, além de ter sido ludibriado, foi prejudicado por não poder mais se utilizar de Mandado de Segurança para pugnar a reintegração ao cargo público que ocupara, em virtude do transcurso de interregno temporal superior a 120 (cento e vinte) dias.



    Pois bem. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas, bem como se mostra indiscutível que a conduta da ré se amolda ao tipo penal previsto no art. 171, do Código Penal, in verbis:



    Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:



    Nesse palmilhar, deve ser mantida a condenação da ré pelo crime de estelionato” (fls. 229-231, e-doc. 1)



    No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento: 



    “Não obstante os esforços perpetrados pela agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão deve ser mantida.



    Consta do decisum impugnado a seguinte fundamentação (fls. 421-425, grifos no original):



    I. Contextualização



    Conforme já relatado, a paciente foi condenada pelo crime do art. 171 do Código Penal. A questão foi analisada na Corte antecedente, consoante os termos a seguir (fls. 229-231): (...)



    Depreende-se do julgado o prejuízo patrimonial da vítima no tocante ao pagamento dos valores à acusada e também pela perda da chance de se socorrer do mandado de segurança na defesa de seus direitos supostamente violados.



    O inadimplemento contratual pode caracterizar ilícito criminal a partir de suas circunstâncias. Na hipótese, a paciente teve a oportunidade de realizar o distrato, no entanto, optou por manter em erro a vítima ante a possibilidade de dobrar o valor dos honorários.



    Há evidente dolo de enriquecimento sem justa causa. A ausência de uma explicação plausível para a não prestação do serviço então contratado é um elemento que depõe contra a tese absolutória.



    No mais, a análise mais aprofundada da questão implicaria a necessidade de incursão vertical na prova dos autos ou até mesmo de dilação probatória, o que é inviável na via do habeas corpus” (fls. 3-5, e-doc. 30).



    9. Pelo que se tem das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a condenação da recorrente está fundamentada no conjunto probatório dos autos, e não em mera presunção.



    Para acolher o pleito da recorrente e concluir pela atipicidade da conduta porque seu comportamento não teria perfeita adequação no tipo penal previsto no art. 171 do Código Penal, podendo configurar apenas “quebra de contrato, por desrespeito ao princípio da pacta sunt servanda, gerando o dever de indenização civil”, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, o habeas corpus constitui “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 162.562-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.885-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO A BANCO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO TENTADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ALEGADA ATIPICIDADE EM RAZÃO DE MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 159.893-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.6.2019).



    10. Tampouco assiste razão à recorrente quanto à pretensão de revisão da dosimetria da pena, pela alegada inexistência de fundamentação idônea no cálculo da pena-base.



    11. O juízo da Primeira Vara da Comarca de Cazajeiras/PB fundamentou a exasperação da pena-base na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. 



    12. Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base com os seguintes fundamentos:



    “A embargante, em razões recursais (fls. 169/174), alega, quanto a análise dosimétrica da pena, a existência de três omissões no julgado: (1) a não incidência da atenuante da confissão espontânea; (2) a apreciação inidônea do vetor ‘consequências do crime’, na primeira fase; (3) a desproporcionalidade no valor unitário do dia-multa fixado na sentença.



    Na dosimetria da pena o togado sentenciante observou de maneira categórica o sistema trifásico da reprimenda penal, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    De maneira fundamentada, na primeira fase, valorou negativamente as circunstâncias da ‘culpabilidade’ e ‘consequências’ , fixando a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.



    Insurge-se a recorrente quanto a fundamentação adotada no vetor ‘consequências’, aduzindo que os autos não possuem prova documental acerca da ‘renda mensal’ do Sr Antônio Pinto nem de que possua família sob sua dependência.



    Ao contrário do alegado pelo recorrente, a fundamentação adotada pelo julgador foi idônea, posto que demonstra um mal causado pelo crime que transcende o resultado típico.



    Ademais, consta no autos documento do Tribunal de Contas do Estado, colacionado à fl. 36, que atesta o valor mensal recebido pela vítima (R$1.442,10 — valor bruto) como agente comunitário de saúde no Município de Bom Jesus.



    Na verdade, neste ponto, o embargante pretende modificar o conteúdo da decisão embargada para adequá-la aos seus entendimentos, por meio de rediscussão da matéria, o que se mostra inviável, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça” (fls. 261-262, e-doc. 1).



    No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou inexistir desproporção na majoração da pena-base:



    “A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado.



    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, os quais não deve se furtar de analisar individualmente. São eles: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, assim como comportamento da vítima.



    Na hipótese, a pena base foi acrescida em razão da avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade e consequências. A circunstância de a conduta da profissional impedir o exercício de um direito que objetivava assegurar outro pretensamente violado implica maior reprovabilidade ao ilícito praticado.



    O fato de o prejuízo econômico ser condição para caracterização do crime de estelionato não impede que sejam avaliadas a existência de efeitos que venham a extrapolar aquilo que possa ser considerado aceitável para as condições da vítima. No caso dos autos, as instâncias antecedentes destacaram que a fraude implicou consequências danosas com afetação direta da renda familiar de Antônio. A fundamentação é idônea” (fl. 6, e-doc. 30).



    13. Não se comprova ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, a autorizar o acolhimento das teses da recorrente. As instâncias antecedentes consideraram o acervo de provas para a exasperação da pena. Concluíram pela maior culpabilidade da ré por ser advogada, tendo “um dever ético, regulado por legislação própria”, e pela gravidade das consequências do crime, que provocou, além do prejuízo patrimonial, a “perda da chance de se socorrer do mandado de segurança na defesa de seus direitos supostamente violados, implicando maior reprovabilidade ao ilícito praticado”.



    Anote-se não ser juridicamente possível a este Supremo Tribunal reexaminar provas produzidas e analisadas nas diferentes fases do processo, menos ainda afastar o que analisado e julgado, para substituir por outra conclusão. Adentrar o exame do pedido do recurso ordinário em habeas corpus importaria em inviável revisão do acervo probatório. 



    Quanto à fração aplicada, não se comprova desproporção na majoração da pena-base, pois os motivos para a exasperação foram detalhados pelas instâncias antecedentes.



    A exasperação da pena-base, fundamentada em elementos concretos que demonstrem a extrapolação dos elementos normais do tipo penal, como na espécie, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. A pena-base para o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 – de 2 a 5 anos de reclusão – foi fixada em 3 anos, com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – fixação da pena-base no mínimo legal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 204.889-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 168.360-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§